Tribunal: TJES
Processo: 5016303-30.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016303-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINEIA RODRIGUES DE FREITAS
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5016303-30.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: EDINEIA RODRIGUES DE FREITAS

EMBARGADO: VIA VAREJO S/A e BANCO BRADESCARD S.A.

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
EDINEIA RODRIGUES DE FREITAS
,
em face do Acórdão no id n° 9047897, que deu parcial provimento ao recurso inominado que interpôs.

Em suas razões (id n° 9103419), a Embargante alega que o acórdão é omisso quanto à correção monetária a incidir sobre o valor da condenação imposta às requeridas, bem como quanto ao pedido de revogação da multa imposta pelo magistrado
a quo,
no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da sentença proferida.

O embargado
apresentou contrarrazões (id. n° 9204227), ocasião em que alega a inexistência de omissão no acórdão embargado.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no Art. 1022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC.

Ocorre que, no caso em análise, a embargante sustenta que o voto proferido é omisso quanto à correção monetária a incidir sobre o valor da condenação imposta às requeridas. No entanto, o STJ já firmou, há muito, o entendimento de que a taxa básica de juros, qual seja, a taxa Selic, já engloba os juros de mora e a correção monetária. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HIPÓTESE EM QUE O JULGADO EXEQUENDO DETERMINOU A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PORÉM, O ACÓRDÃO RECORRIDO, EM FASE DE EXECUÇÃO, ENTENDEU QUE A INCLUSÃO DA TAXA SELIC SOMENTE PODERIA ABRANGER OS JUROS MORATÓRIOS, ENTENDIMENTO QUE AFRONTA A
POSIÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR, A QUAL JÁ DECIDIU EM SEDE DE REPETITIVO QUE A TAXA SELIC ENGLOBA JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.136.733/PR, REL. MIN. LUIZ

FUX, DJe 26.10.2010.
RECURSO ESPECIAL DA CESP CONHECIDO E PROVIDO, PARA DECLARAR A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC COM OS JUROS DE MORA E COM A CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Tratando-se de discussão levada a efeito em execução de sentença acerca da aplicabilidade da taxa SELIC, determinada pelo título judicial exequendo, não é extemporânea tal contenda, quando se está em fase de cálculos de liquidação, ocasião em que a determinação da sentença exequenda será cumprida a contento ou não.

2. Há, na decisão de primeiro grau que originou o Agravo de Instrumento cujo acórdão foi atacado pelo presente Recurso Especial, o ponto fulcral da lide, quando o Juízo monocrático disse que a taxa SELIC somente serviria para recompor os juros de mora, não abrangendo a correção monetária, posição esta mantida pelo acórdão recorrido.

3. Ocorre que este entendimento do acórdão recorrido está em confronto com o que restou decidido por este STJ em sede de Recurso Especial repetitivo: REsp. 1.136.733/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 26.10.2010, onde se decidiu que a taxa SELIC engloba a correção monetária e também os juros de mora.

4. Recurso Especial da CESP conhecido e provido, para declarar a impossibilidade de cumulação da taxa SELIC com os juros de mora e com a correção monetária.

(REsp n. 1.875.198/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 3/12/2020.)
(grifo nosso)

Portanto, uma vez que foi prevista a referida taxa, não há qualquer omissão no acórdão, devendo ser considerado, ainda, que eventual fixação de índice de correção monetária além da Selic configuraria
bis in idem
.

De mais a mais, a meu ver, essa discussão deve ser realizada em sede de cumprimento de sentença, conforme arts. 523 e 524 do CPC. Veja:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

[...]

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º ;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Ademais, friso que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo dispõe de um sistema para cálculo e atualização monetária, não sendo dever do Magistrado realizar esse cálculo, bastando que seja mencionado na decisão qual índice deverá incidir sobre a condenação.

Por fim, verifico que a embargante sustenta que o acórdão foi omisso, pois não apreciou o pedido de afastamento da multa aplicada em seu desfavor. Neste sentido, entendo que assiste razão à embargante, pois, de fato, o pedido não foi apreciado, o que faço nesta oportunidade.

A multa em questão foi aplicada no julgamento dos embargos de declaração opostos pela recorrente em face da sentença proferida, uma vez que a magistrada
a quo
entendeu que os embargos apresentavam caráter meramente protelatório.

Desta feita, em que pese a irresignação da recorrente, multa arbitrada nos embargos de declaração está prevista no art. 1.026, §2º do CPC, sendo uma faculdade do juiz arbitrá-la. A multa é cabível nos casos em que a parte embargante pretende a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos de declaração e, considerando-se que a magistrada
a quo
entendeu pela impertinência dos embargos, é plenamente possível a imposição da multa.

Portanto, não merece reforma a sentença guerreada, devendo ser mantida a multa aplicada. No mais, mantenho o acórdão nos demais termos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço interpostos, porém
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, reconhecendo a omissão quanto à apreciação do pedido de afastamento da multa, mantendo o acórdão nos demais termos.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)